Tribunal: CARF
Processo: 11070.002271/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.002271/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.921 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
AMETISTA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÕES.
OMISSÃO.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da
respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ACORDOS E CONVENÇÕES PARTICULARES
NÃO SÃO OPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA.
O sujeito passivo da relação jurídica tributária, na condição de contribuinte, é
aquele que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador.
Salvo disposição de lei em contrário, os acordos ou convenções particulares
não podem ser opostos à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes a empresa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as
expressas exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002271/2009-39
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002271/2009-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 18-11.748 – 3a
Turma (fls. 367/371), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa
Maria/RS (DRJ/STM), em sessão de 22 de dezembro de 2009, que julgou procedente em parte a
impugnação ao Auto de Infração - AI - DEBCAD 37.205.083-2.
Consoante o “Relatório do Auto de Infração” elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (fls. 347/352), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada, correspondente a valores apurados sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados por intermédio da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Iraí – APAE. Informa ainda que, na ação fiscal realizada junto ao Município foi
constatado que o ente público efetuou pagamentos à referida APAE, no período 10/2004 a
11/2008, relativos à folha de segurados inscritos (registrados) na associação acima identificada,
mas relacionados as atividades do Município. Também foram apurados valores pagos sem
constar na GFIP, sem desconto de contribuição previdenciária, formalizados apenas com a folha
de pagamento, conforme constante em notas de empenho liquidadas. Foi consignado que a multa
de ofício aplicada no percentual de 75% se mostrou mais benéfica, aplicando-se o disposto no
art. 106, inc. II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966).
Inconformado com o lançamento fiscal o autuado apresentou impugnação,
documento de fls. 356/359, onde alega que o Município sempre agiu dentro dos limites e
princípios que regem o direito administrativo, sendo a autuação no mínimo abusiva por parte do
órgão autuador. Afirma que a Administração Publica, por imposição do principio da legalidade,
deve obediência estrita a Lei, deste modo, todos os seus atos devem estar de acordo com o texto
legal, não sendo possível contrariá-la nem tratar de tema não previsto em Lei. Advoga ainda que
no presente caso deve-se levar em conta a presunção de legitimidade dos atos ou omissões
administrativas realizadas pelo recorrente, sendo sabido que, embora relativo, é dispensada à
Administração a prova da legitimidade de seus atos no exercício da atividade pública dado ao
principio constitucional da presunção da legitimidade dos atos pela administração pública.
Assim, presumida a legitimidade, caberia ao órgão autuador, provar o contrário, demonstrando
cabalmente que o recorrente no exercício da administração publica obrou fora ou além do
permitido em Lei, o que entende não ter sido feito. Na sequência, contesta os valores de juros e
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002271/2009-39

multa aplicados, por considerá-los abusivos e ferirem os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, uma vez que claramente excessivos.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada parcialmente procedente.
Foi decidido no julgamento de piso pela improcedência do lançamento relativo à penalidade por
omissão de informações, consubstanciada no processo no 11070.002269/2009-60, que se
encontrava apensado ao presente procedimento, sendo mantidos integralmente os demais
lançamentos. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTA DE OFÍCIO
A sujeição do Município no polo passivo decorre dos fatos ocorridos, da verificação da
hipótese de incidência contributiva junto ao mesmo.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
O Decreto no 6.042, de 12/02/2007, alterou a relação de atividades preponderantes e
correspondentes graus de risco (anexo V do Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99), passando a administração pública em geral, código
CNAE (8411-6/00), a ser classificada como de risco médio ( alíquota de dois por cento).
A multa de ofício prevista na legislação não pode conviver com outra penalidade, da
mesma natureza e sobre o mesmo fato, sob pena de bis in idem, vedado pela legislação
vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
374/377), onde volta a defender que o Município sempre agiu dentro dos limites e princípios que
regem o direito administrativo. Alega que não tinha qualquer participação em termos de
formalização de contrato de trabalho de profissionais supostamente "indicados" pelo recorrente
e/ou pagamento via repasses e que não possuía qualquer vínculo empregatício para com a mão
de obra dispensada para a APAE. Ressalta que tal vínculo não deveria se estabelecer em caráter
de suposição, conforme entende relatado no Acórdão, devendo preencher todos os requisitos do
art. 3o da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Afirma ainda que a APAE tinha poder
diretivo indireto sobre sua mão de obra, possuindo desta forma subordinação jurídica para com
seus trabalhadores. Em continuidade, volta a advogar que se deve levar em conta a presunção de
legitimidade dos atos ou omissões administrativas realizadas pelo recorrente, sendo dispensada à
Administração a prova da legitimidade de seus atos no exercício da atividade pública dado ao
principio constitucional da presunção da legitimidade dos atos pela administração pública.
Assim, presumida a legitimidade, caberia ao ora órgão autuador, provar o contrário,
demonstrando cabalmente que o recorrente no exercício da administração pública obrou fora ou
além do permitido em Lei, o que entende não ter sido feito. Na sequência, também volta a
contestar os valores de juros e multa aplicados, por considerá-los abusivos e ferirem os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que claramente excessivos. Ao final,
requer o cancelamento dos Autos de Infrações DEBCAD n° 37.205.083-2 e DEBCAD n°
37.205.082-4 que se encontra apensado ao presente procedimento, por entender inexistente o fato
gerador tributário.
É o relatório.
Voto
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002271/2009-39

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
19/01/2010, conforme Aviso de Recebimento de fl. 373. Tendo sido o recurso ora objeto de
protocolizado em 25/01/2010, conforme atesta o carimbo aposto pela Agência da Recita Federal
do Brasil em Frederico Westphalen (f. 374), considera-se tempestivo, assim como, atende aos
demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes da análise do presente recurso, cumpre preliminarmente ser pontuado que,
as decisões administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Conforme relatado, a presente autuação decorre valores de apurados sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados por intermédio da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iraí – APAE. Segundo consta do Relatório
Fiscal elaborado pela autoridade fiscal lançadora, em ação fiscal realizada junto ao Município foi
constatado que o ente público efetuou pagamentos à referida APAE, no período 10/2004 a
11/2008, relativos à folha de segurados inscritos (registrados) na associação, mas que
efetivamente prestavam serviços relacionados às atividades do Município, relativas ao Programa
Saúde da Família (PSF) e ao Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Ações essas
que, segundo apurado pela fiscalização, seriam desenvolvidas diretamente pelo Município, mas
mediante contratação de funcionários por intermédio da APAE, conforme convênio celebrado
entre a associação e o ente público.
Em sua defesa, alega o Município que não tinha qualquer participação em termos
de formalização de contrato de trabalho de profissionais supostamente "indicados" pelo
recorrente e/ou pagamento via repasses e que não possuía qualquer vínculo empregatício para
com a mão de obra dispensada para a APAE. Ressalta que tal vínculo não deveria se estabelecer
em caráter de suposição, conforme entende relatado no Acórdão, devendo preencher todos os
requisitos do art. 3o da Consolidação das Leis Trabalhistas. Concluindo que a APAE tinha poder
diretivo indireto sobre sua mão de obra, possuindo desta forma subordinação jurídica para com
seus trabalhadores.
Analisando a impugnação apresentada pelo autuado a autoridade julgadora de piso
assim fundamentou seu voto, que decidiu pela manutenção da infração ora objeto de análise:
A Prefeitura Municipal de Ametista do Sul formalizou convênios com a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Iraí, com vista ao desenvolvimento de atividades do
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e do Programa de Saúde da
Família (PSF).
Nas Notas Explicativas do exercício de 2008 (f1.339 do processo principal), ao se
referir às isenções previdenciárias usufruídas, a APAE de Irai informa que "o valor da
isenção da cota patronal de previdência social usufruída no ano de 2008 foi de R$
78.433,30, em função da APAE possuir convênio com as Prefeituras de Irai e Ametista
do Sul para pagamentos dos agentes de saúde, médicos e enfermeiras, dos PACS e PSF,
sendo que a parte de isenção da cota patronal que equivale realmente à APAE de Irai é
de R$ 14.011,80."Nota-se, portanto, com a expressão "parte da isenção da cota patronal
que equivale realmente à APAE" uma negativa de atuação efetiva da APAE nos
programas PACS e PSF . E isso se confirma na resposta dada pela APAE à fiscalização
(termo de Intimação Fiscal no 1) quando solicitada a informar quem selecionava os
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002271/2009-39

segurados para trabalhar nos convênios com a Prefeitura Municipal de Ametista do Sul,
a saber (fl.67 do processo principal):
"Embora no contrato deveria ser a _4P-4E, mas sempre foi feito pela Prefeitura
quem selecionava ou encaminhava para ser . feita a contratação com a carteira
assinada ou repassar os valores se estivessem em experiência".
A APAE esclarece que alguns trabalhadores não tinham "carteira assinada",
provavelmente por se encontrarem "em experiência", sobre os quais não era cobrada a
taxa de administração e repassado o valor integral que o Município remetia.
Do exposto, a realidade encontrada pela fiscalização nos programas PACS e PSF é a da
participação da entidade conveniada quanto à formalização dos contratos de trabalho
dos profissionais indicados pelo Município e o pagamento das remunerações via repasse
integral (nos casos de trabalhador sem carteira assinada) ou parcial (deduzido as
contribuições previdenciárias, IRRF e taxa de administração) dos valores recebidos.
Sem o gerenciamento da mão de obra pela APAE é lógico supor que o vínculo
trabalhista efetivo ocorre com o Município.
Uma das características marcantes da cessão de mão de obra é a ausência da
pessoalidade na prestação de serviços, decorrente do livre arbítrio do cedente dispor de
seus trabalhadores. E isso não condiz com a atuação da APAE, que está a mercê da
política de recursos humanos imposta pelo Município, justamente por não deter o poder
diretivo da situação.
Dadas as condições em que se apresentam os fatos, iniludivelmente a subordinação
jurídica dos trabalhadores é com o Município, estabelecendo-se as relações jurídica-
tributárias daí decorrentes, implicando as contribuições patronais incidentes sobre a
folha de pagamento. É o princípio da primazia da realidade, que significa que, "em caso
de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos,
deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos.
(...)
Assim, estabelecida a relação jurídico-tributária entre os trabalhadores e o Município, a
quota patronal sobre a folha de pagamento passa a ser devida. Não se trata de uma
adoção criterial para coibir, pura e simplesmente, o planejamento tributário do
Município ou de evitar que a entidade isenta possa beneficiar-se dessa condição para
auferir receitas. A sujeição do Município no polo passivo decorre dos fatos ocorridos,
da verificação da hipótese de incidência contributiva junto ao mesmo.
Entendo que as alegações constantes do presente recurso foram devidamente
enfrentadas e contestadas no julgamento de piso, conforme o excerto acima reproduzido, não
merecendo reparos a decisão exarada, posto que o recorrente não trouxe quaisquer outros
argumentos ou documentos que pudessem refutar o que foi decidido em primeira instância.
Conforme demonstram os autos, com destaque para os esclarecimentos constantes do Relatório
Fiscal, não se trata de mera suposição, posto que há fartos elementos que evidenciam o fato de
que, apesar de contratados por intermédio da APAE, os servidores que prestavam serviços junto
aos Programas Saúde da Família (PSF) e de Agentes Comunitários de Saúde (PACS),
encontravam-se diretamente vinculados ao Município, além executarem atividades precípuas do
referido órgão. Reforço tais conclusões apontando algumas dessas evidências, conforme
descritas no Relatório Fiscal, as quais peço vênia para serem reproduzidas:
2. 1. Razões do Lançamento:
(...)
a.1) - De 10/2004 a 11/2008 pagamento da folha de segurados inscritos (registrados) na
associação acima identificada relacionados as atividades do Município.
(...)
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002271/2009-39

d)- Foi solicitado em 27/08/2009 com o Termo de Intimação Fiscal — TIF no 1 junto a
APAE para responder solicitações sendo efetuado em 02/09/2009. Entre as Respostas
destacamos:
Houve segurados dos convênios que não foram registrados, não houve
pagamento de FGTS e não declarados em GFIP? Resposta: Quando não
mandavam a carteira do contratado era comunicado o nome dele e remetido o
valor que era posteriormente para a conta do contratado pela prefeitura.
Quem selecionava os segurados para trabalhar no convênio com a PM de
Ametista do Sul? Resposta: Embora no contrato deveria ser a APAE, mas
sempre foi feito pela prefeitura que selecionava ou encaminhava para ser feita a
contratação com carteira assinada ou repassar os valores se estivessem em
experiência.
e) Na CONVENIADA que se localiza num município próximo, apuramos que a
CONVENENTE tem autoridade direta com os segurados integrantes dos convênios.
Determina admissões, rescisões, férias e planilha de dias trabalhados.
A responsabilidade do serviço referente área de pessoal contratado do convênio é
formalizado pelo escritório contábil. À conveniada apenas cabe oportunizar utilização
de conta bancária específica e assinatura de alguns documentos próprios em admissões e
demissões.
f) O próprio convênio dos Programas PSF e PACS determina em sua cláusula quinta
que: O treinamento, qualificação e desligamento em avaliação conjunta com o Conselho
Municipal de Saúde quando se fizer necessário, bem como acompanhar, supervisionar e
avaliar as ações em nível local.
2.1.2.- Do direito:
a) — Originariamente a verba desses pagamentos à CONVENIADA é resultante de
convênio da notificada com o Estado do Rio Grande do Sul.
b) — A profissão de " Agente Comunitário de Saúde" foi criada pela Lei n°. 10.507, de
10 de julho de 2002. O artigo quarto desse diploma determina que "o Agente
Comunitário de Saúde" prestará os seus serviços ao gestor local do SUS, mediante
vínculo direto ou indireto.
c) A Lei n° 11.350, de 05 de outubro de 2006, estabelece no "Art. 2°" O exercício das
atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate de Endemias, nos
termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS,
na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo
direto entre os referidos Agentes e órgãos ou entidade da administração direta,
autárquica ou fundacional".
2.2. - Da conclusão:
a) A Lei n°. 10.507 foi revogada pela Lei n°. 11.350 no art. 21, portanto na vigência da
Lei anterior poderia existir o entendimento de haver o permissivo de alocar o vínculo
dos agentes em outra entidade. A partir de 05 de outubro de 2006 a Lei n°. 11.350
determina o vínculo direto dos Agentes de Saúde com a Prefeitura Municipal.
b) - No exame da legislação acima mencionada, que trata dos agentes, não há qualquer
referência à isenção de contribuições da empresa à Seguridade Social sobre a
remuneração da categoria.
c) A notificada alocou a inscrição (registro) dos segurados empregados, em atividade
nos programas de saúde dela, numa entidade isenta de contribuições à Seguridade
Social. O Código Tributário Nacional - CTN — diz no artigo 176 " a isenção, ainda
quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos para a sua concessão, os tributos à. que se aplique e, sendo o caso, o prazo de
sua duração".
(...)
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002271/2009-39

f) - No contexto fático vê-se que o poder de gestão nos programas de saúde é da
notificada e que ela é a verdadeira empregadora. Neles a conveniada está limitada a uma
atuação burocrática na mesma condição de um escritório de contabilidade que percebe
honorários. E ela os cobra a título de comissão ou taxa de administração. No contexto
jurídico a notificada está usufruindo uma isenção sem qualquer amparo legal. A isenção
da CONVENIADA não é extensiva a ela.
g) O objeto Social da conveniada conforme Estatuto Social é o amparo e educação a
pessoas com deficiência física. Além disso, está violando o art. 55 da Lei no 8.212, de
24/07/1991 conforme segue:
- Art. 55...
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
-
V — aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
h) - Em síntese, os segurados atuantes nos planos de saúde, alocados na APAE, na
realidade prestam serviços de natureza urbana à notificada, em caráter não eventual, sob
sua subordinação e mediante remuneração, portanto, são segurados empregados dela e
esta na qualidade de pessoa jurídica de direito publico não tem permissivo legal para
usufruir da isenção da contribuição da empresa à Seguridade Social.
i) A APAE na prestação de contas relativo ao exercício de 2008 afirma que possui 08
funcionários e 01 voluntário e não declara a verba recebida do Município de Ametista
do Sul como parte integrante, não considera tais valores como encargos sociais e nem
como valor da isenção usufruída. Também especifica que as atividades se desenvolvem
apenas no Município de Irai, tudo como consta nas notas explicativas do exercício de
2008. (destaques do original)
Nos termos acima explicitados, o convênio firmado pelo Município e a APAE
tinha por objeto a contratação, por intermédio da APAE, de servidores que prestavam serviços
junto aos Programas Saúde da Família (PSF) e de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Também foi demonstrado que, nos termos do art. 2o da Lei Federal n° 11.350, de 2006, o
exercício de tais atividades somente poderia ocorrer no âmbito do Sistema Único de Saúde -
SUS, mediante vínculo direto entre os Agentes e órgãos ou entidade da administração direta,
autárquica ou fundacional. “Art. 2o O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e
de Agente de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes
federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da
administração direta, autárquica ou fundacional.” Consta dos autos (fl. 68), declaração prestada
pelo então representante legal da APAE no sentido de que, apesar do convênio firmado, quem
promovia à seleção das pessoas para a execução das tarefas objeto do convênio era o Município.
Merece também destaque as seguintes cláusulas dos convênios firmados (fl. 72):
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Constitui objeto deste convênio a conjugação de esforços entre os partícipes, para o
desenvolvimento das atividades dos programas: programa saúde da família - PSF,
programa agentes comunitários de saúde - PACS e saúde bucal.
(...)
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002271/2009-39

O Município de Ametista do Sul/RS, compromete-se em elaborar juntamente com a
Secretaria e Conselho Municipal- da Saúde, o Plano de Ação para os Programas Saúde
da Família, Agentes de Saúde e Saúde Bucal de forma integrada ao Plano Municipal de
Saúde, participar juntamente com a Coordenação Estadual do treinamento e capacitação
dos membros, bem como promover seu desligamento em avaliação conjunta com o
Conselho Municipal de Saúde quando se fizer necessário, bem como acompanhar,
supervisionar e avaliar as ações em nível local, participar da definição, implantação,
acompanhamento e avaliação do sistema de informação do PSF, PACS E SAÚDE
BUCAL, encaminhando ao consolidados ao nível regional, participar de encontros
intermunicipais e estaduais para avaliar o programa e trocar experiências.
A Entidade compromete-se em contratar os Profissionais de Saúde dos referidos
Programas, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), colaborar
integralmente com os objetivos do Plano Municipal da Saúde, no âmbito dos
Programas, para habilitar-se ao recebimento de recursos financeiros do Município, a
Entidade deverá apresentar Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado,
permitir ao Município a realização de inspeção técnico-administrativas e contábeis,
manter arquivo atualizado com todos os registros das despesas que correrem por conta
deste Convênio, manter conta bancária vinculada para receber recursos financeiros
repassados pelo Município, prestar contas ao Município da importância recebida na
forma da Legislação vigente.
Os recursos financeiros transferidos e os resultados das aplicações somente poderão ser
utilizados no objeto do presente convênio.
A CONVENENTE repassará a CONVENIADA, por orientação da Secretaria Municipal
da Saúde e Assistência Social, recursos do Fundo Municipal da Saúde, no montante
necessário para manter todas as despesas decorrentes da contratação dos Profissionais,
como folha de pagamento, encargos sociais, parcelas rescisórias, contribuições de
qualquer natureza, eventuais despesas judiciais e honorários advocatícios, decorrente de
litígios e ações trabalhistas, mesmo que venham a surgir após cessada a vigência do
presente Convênio.
A CONVENENTE se compromete em repassar mensalmente a título de remuneração
pelos serviços prestados, o valor correspondente a 05% (cinco por cento) de qualquer
valor repassado, para fins de que trata o item anterior.
(...)
Verifica-se das cláusulas acima reproduzidas que, apesar do objeto declarado do
convênio ser a conjugação de esforços para o desenvolvimento das atividades dos programas:
PSF e PACS e saúde bucal, a principal obrigação da APAE seria a contratação de Profissionais
de Saúde dos referidos Programas. Entretanto, conforme a cláusula quinta, compete ao
Município promover o treinamento e capacitação dos agentes. bem como promover seu
desligamento em avaliação conjunta com o Conselho Municipal de Saúde, além de acompanhar,
supervisionar e avaliar as ações em nível local, ou seja, exerce toda a gestão sobre os
contratados. Fato este confirmado com o documento de fl. 320, onde uma médica do Programa,
supostamente contratada pela APAE, apresenta Notificação de Avido Prévio de desligamento
diretamente à Secretaria Municipal de Saúde do Município. Ainda na cláusula quinta do
convênio temos reveladoras declarações de sua real natureza. Consta que a APAE se
compromete a contratar os Profissionais de Saúde dos referidos Programas, pelo regime CLT,
cabendo ao Município o repasse de recursos do Fundo Municipal da Saúde, no montante
necessário para cobrir todas as despesas decorrentes da contratação dos Profissionais.
Complemente referida cláusula quinta que, a APAE será mensalmente remunerada pelos
serviços prestados com o valor correspondente a 5% dos repasses recebidos. Confira-se: “A
CONVENENTE se compromete em repassar mensalmente a título de remuneração pelos
serviços prestados, o valor correspondente a 05% (cinco por cento) de qualquer valor
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002271/2009-39

repassado, para fins de que trata o item anterior.” Portanto, referida cláusula deixa claro que a
APAE exerce simplesmente uma função administrativa de contratação dos profissionais, sem
qualquer gerência ou poder diretivo sobre os mesmos, sendo para tanto remunerada com 5% dos
repasses recebidos, ou seja, esta é a efetiva remuneração pelo serviço por ela prestado, conforme
expressamente declarado no convênio.
Temos portanto que, conforme destacado na decisão de piso, a sujeição passiva do
Município na presente autuação decorre dos fatos apurados e não meras ilações, uma vez que
estabelecida a sua relação jurídica entre os trabalhadores, sendo pertinente o lançamento da
devida contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Em complementação, há que se
frisar que, salvo expressa disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes,
conforme preceitua o art. 123 do CTN.
Quanto à diferença de contribuição relativa ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), DEBCAD n° 37.205.082-4 que se encontra apensada ao
presente procedimento, apesar de requerer seu cancelamento, o recorrente não apresenta
qualquer argumento tendente a justificar sua pretensão, devendo assim ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Na continuidade do recurso, advoga o recorrente que se deveria levar em conta a
presunção de legitimidade dos atos ou omissões administrativas realizados,. sendo dispensada a
prova da legitimidade de seus atos no exercício da atividade pública. Há que se esclarecer que,
na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos tributários, como
no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional
– Lei no 5,172, de 25 de outubro de 1999). Sendo a atividade administrativa do lançamento
vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade
tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento, uma vez
presente a hipótese caracterizadora do fato gerador.
Também é objeto de contestação pelo recorrente os valores de juros e multa
aplicados, por considerá-los abusivos e, ainda segundo seu entendimento, ferirem os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que claramente excessivos. Cumpre destacar que
a presente notificação foi lavrada em face da apuração de falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias, conforme os dispositivos legais constantes do Auto de Infração. A multa e juros
aplicados no presente lançamento decorrem de expressa previsão legal e a autoridade fiscal
lançadora apenas aplicou o que o determina a legislação. Noutro giro, nos termos do art. 26 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, é vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do
processo administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Nesse mesmo sentido
temos o verbete sumular no 2 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos seguintes
termos: “Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.” Portanto, os acréscimos legais aplicados decorrem de
expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória,
uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.002271/2009-39

ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao
lançamento, com os devidos acréscimos legais.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital